Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700966-90.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Os requeridos COMPANHIA DA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e DISTRITO FEDERAL apelaram da r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Novacap afirma que “a benesse concedida à Fazenda Pública se aplica a esta Companhia, pelos mesmos fatores que viabilizaram a procedência da ADPF no 949, pois se trata de empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial e, ainda, por ser dependente, orçamentária e financeiramente, do Tesouro do Distrito Federal e da União.” (ID 56594039, Pág. 4) Requer, assim, a isenção do pagamento das custas. Relatado o essencial. Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental no 949, julgou procedente o pedido para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios. Deveras, a determinação de submissão ao regime de precatórios não estende à empresa pública as prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, a exemplo da isenção ao pagamento das custas. No mesmo sentido: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. TEORIA DA CULPA DO SERVIÇO. OMISSÃO ESTATAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO SUPERIOR AO PLEITEADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA NOVACAP NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. Quanto à admissibilidade do recurso da NOVACAP, a recorrente interpõe recurso inominado desacompanhado do recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de que em razão do julgamento da ADPF 949 - STF lhe foi concedido o tratamento de Fazenda Pública submetendo-se ao regime constitucional dos precatórios/RPV. Sobre o ponto, importante consignar que o mencionado julgado é firme no sentido de que esse reconhecimento como Fazenda Pública se restringe ao regime de pagamento de condenações judiciais, não se estendendo às peculiaridades processuais inerentes à Fazenda Pública, como por exemplo, a isenção de custas. Com efeito, não comprovado o preparo, deve ser reconhecida a deserção do recurso. Assim, reconheço a deserção do recurso da NOVACAP, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). (Acórdão 1812759, 07374735620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. NOVACAP. APDF 949. CUSTAS E PREPARO. DESERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MATERIAL. 1. 1; O fundamento precípuo da r. decisão proferida na APDF 949 cinge-se à "constrição indiscriminada de verbas públicas mediante decisão judicial, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças e aos princípios da separação dos poderes e da eficiência da Administração Pública (CF, arts. 2o e 37, caput)", que em nada se identifica com a questão do pagamento de custas processuais e preparo por parte da aludida empresa. 2. 2. Não há parâmetro de equivalência que autorize elastecer o objeto da APDF a ponto de caracterizar a recorrente como Fazenda Pública. 3. 3. Recurso não conhecido por deserção; recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o valor ínfimo da condenação (artigo 55, da Lei 9099/95). (Acórdão 1812049, 07181948420238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de isenção e faculto à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator